Tribunal: TJDFT
Processo: 0712450-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. VEPEMA. CAUSA DE INTERRUPÇÃO. CONTATO TELEFÔNICO COM O SENTENCIADO. PANDEMIA DO COVID-19. INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO. MANIFESTO EQUÍVOCO NO TERMO A QUO DA CONTAGEM DO PRAZO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PARA AS PARTES. ENTENDIMENTO DO STF E DO STJ SOBRE O TEMA. DATA DIVERSA À CONSIGNADA PELO JUIZ, PELA DEFESA E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU. PENA DE SEIS MESES DE DETENÇÃO. REGRA DO ART. 109, VI, DO CP. LAPSO TEMPORAL DE TRÊS ANOS AINDA NÃO TRANSCORRIDO.
1. A controvérsia posta no recurso cinge-se em verificar se o contato telefônico realizado pela Seção Psicossocial da VEPEMA, com o agravante, tem o condão de dar início à execução da pena, mas a questão encontra-se obstada pelo equívoco quanto à data de trânsito em julgado do acórdão.
2. As peças que instruem os autos de origem informam que o trânsito em julgado do acórdão para as partes ocorreu em 27/1/2021 e não em 4/2/2019, como registrado pela defesa e pela decisão agravada, e nem em 1/8/2019, como assinala o Ministério Público de 1o grau, em manifestação favorável à tese defensiva, datas em que o julgamento da apelação criminal sequer havia ocorrido.
3. O marco a ser considerado para início da contagem do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, conforme vem orientando a jurisprudência do STF e do STJ, enquanto não julgado o Tema 788, afetado em repercussão geral no ARE 848.107 RG/DF (AI 794971 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 25-06-2021 PUBLIC 28-06-2021; AgRg no REsp n. 1.983.259/PR, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022 e AgRg no REsp n. 2.030.131/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).
4. Considerando que o agravante foi condenado à pena de 6 (seis) meses de detenção pela prática do delito tipificado no art. 331 do CP e ocorrendo o trânsito em julgado para as partes em 27/1/2021, a prescrição regula-se pelo art. 109, VI, do CP, que assinala o prazo de 3 (três) anos quando o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
5. Verifica-se, assim, que não houve o transcurso do prazo de três anos desde o trânsito em julgado do acórdão, o qual será atingido somente em 27/1/2024.
6. Ainda que se afaste o entendimento esposado na decisão ora agravada, para refutar a validade do contato telefônico realizado pelo setor do psicossocial da VEPEMA, em 5/5/2021, como intimação, o resultado almejado pela defesa não será alcançado, em virtude do manifesto equívoco no termo a quo da contagem do prazo prescricional.
7. Recurso desprovido.